Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 442025, modalidade Pregão e Uasg 457721 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de teleradiologia veterinária, incluindo análise de exames radiológicos e emissão de laudos à distância para equídeos, ruminantes, animais silvestres, cães e gatos, destinado ao Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodemburg de Medeiros Neto da Universidade Federal da Bahia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: . Processo TC- Processo 018.033/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (Fapex) (14.645.162/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (Fapex). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vania Oliveira Reis (29966/OAB-BA), representando Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (Fapex); Lucianne Santiago Nouvel Batista (135301/OAB-SP), representando Hungare Capacitação Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 222 ao representante e à Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão (Fapex). 1.7.3. arquivar os presentes autos.